Tribunal: TJBA
Processo: 0001132-71.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001132-71.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, LUCIANA BAZAN MARTINS

APELADO: MIGUEL OSMAR BARRETO XAVIER e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Acidente de veículo. Não acionamento de airbags. Condutor que ficou em estado vegetativo pelo resto da vida e veio a falecer no curso da demanda.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a fabricante do veículo a pagar indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e danos materiais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia, uma vez que esta restou impossibilitada em virtude da venda do veículo como sucata em 2011. A perícia indireta, na espécie, recairia apenas sobre a documentação já presente nos autos, que não demandam análise técnica para sua correta compreensão, já sendo possível deles extrair elementos para deslinde do caso e formação do convencimento do julgador, razão pela qual não acrescentaria aos autos quaisquer balizas que pudessem substancialmente esclarecer a questão, pelo que se revela produção de prova desnecessária. Não há nulidade das decisões por falta de fundamentação haja vista que o magistrado de origem, ainda que em síntese, apreciou os principais pontos da demanda trazida a juízo. A inversão do ônus da prova, na espécie, justifica-se por haver relação de consumo entre as partes, e o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6º, VIII, tal forma de redistribuição dos encargos probatórios. Outrossim foram comprovadas a verossimilhança das alegações autorais e hipossuficiência técnica, haja vista que as questões controvertidas nos autos envolvem o correto funcionamento de mecanismos de veículo automotor, prova que com muito maior facilidade pode ser produzida pela apelante, fabricante do produto em questão, sendo certo, ainda, que basta a presença de um desses requisitos
(verossimilhança ou hipossuficiência)
para que se defira a mencionada inversão. A documentação aos autos acostada, em especial as fotografias do acidente e os depoimentos testemunhais de pessoas que estavam no veículo no momento do sinistro comprovam que não houve o correto acionamento dos airbags, o que contribuiu para a severidade das sequelas que acometeram o acionante. Diferentemente do quanto apontado pelo recorrente, o único documento nos autos que noticia o correto funcionamento dos airbags é laudo
técnico
que ele mesmo produziu unilateralmente, e que justamente por isso possui reduzido valor probatório. Evidente, assim, a possibilidade de responsabilização da apelante, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que pôs no mercado produto defeituoso. Nos termos do Código Civil (arts. 949 e 950), quando o dano ocasionado causa lesão ou ofensa à saúde que impossibilite o trabalho – caso dos autos – a indenização por danos materiais restringe-se à: a) despesas com tratamento ou algum outro prejuízo que o ofendido prove ter sofrido; b) lucros cessantes – isto é, o que efetivamente deixou de ganhar financeiramente; c) pensão correspondente ao trabalho para o qual se inabilitou. Sucede que em exordial foram inseridos no pedido de indenização por danos materiais valores que em nada se relacionam com tais categorias, tais como gastos com aluguel, combustível e materiais didáticos. Tais
despesas
não se relacionam com o tratamento em si, e nem representam prejuízos diretamente vinculados ao acidente, razão pela qual extrapolam o
valor
que deve ser reembolsado a título de danos materiais e portanto devem ser afastados do montante indenizatório. Outrossim, os recorridos ajuizaram ação paralela em face da VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. na qual discutem o mesmo acidente, e nela foi determinada a indenização pelos danos materiais concernentes ao tratamento médico do requerente. Se naquela ação já foi determinado o reembolso pelas despesas médicas, impor que isto se fizesse novamente na presente demanda implicaria ressarcimento em duplicidade por um mesmo fato, o que se traduziria em enriquecimento ilícito dos recorridos, devendo igualmente haver o afastamento, do quantum a ser indenizado a título de danos materiais, dos valores que já foram pagos naquela demanda pelo mesmo fato. É evidente, na espécie, a ocorrência de danos morais indenizáveis, haja vista que a falha do produto da recorrente causou sequelas gravíssimas ao acionante, vulnerando, portanto, sua integridade física e saúde, que são direitos da personalidade. Todavia, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para melhor adequar-se aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda que tenha sido fixada indenização por danos morais na já mencionada demanda em paralelo, ela não impacta a presente, haja vista que, diferente da indenização por danos materiais, que tem o intuito de ressarcir valores
gastos
, a indenização por danos morais possui função diversa, qual seja, a de compensar a chaga sofrida. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0001132-71.2011.8.05.0138
, em que figura como apelante a
FORD MOTOR COMPANY

e

como apelados
MARIAUREA SANTANA NERY, DANIEL VICTOR NERY XAVIER, MARIA VICTORIA NERY XAVIER, R.I.C.X e A.L.S.X,
respectivamente viúva e sucessores de
MIGUEL OSMAR BARRETO XAVIER

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento à apelação
da
FORD MOTOR COMPANY
, pelas razões a seguir expostas.